Tribunal: TJDFT
Processo: 0727324-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727324-49.2023.8.07.0000 Agravante(s) Simone de Faria Moreira Agravado(s) Banco do Brasil S.A., BRB Banco de Brasília S.A. e Unique Assessoria Creditícia Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simone de Faria Moreira contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 161835768 do processo de referência) que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c condenação em danos materiais e morais ajuizada pela ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., BRB – Banco de Brasília S.A. e Unique Assessoria Creditícia Ltda., processo n. 0707975-45.2023.8.07.0005, indeferiu a tutela liminar por ela postulada, nos seguintes termos: Defiro a autor a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende a declaração de inexistência de contrato de mútuo com a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fatos não demandam a urgência que enseja a concessão da tutela liminar, porquanto o primeiro contrato foi celebrado com o réu em janeiro de 2022. Ademais, o histórico narrado pela autora demonstra que é assídua na contratação de empréstimos. Logo, não posso descartar a hipótese de que o empréstimo lançado pelo banco réu seja oriundo de renegociação de divida. Por fim, consta em ID 161554887 que a autora vem realizando várias operações com a requerida desde de janeiro de 2022, o que indica as conhecidas renegociações de dívida com " troco". Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 48783390), narra ter sido vítima de golpe. Conta que, em janeiro de 2022, Ruan Lopes, preposto da empresa Unique, enviou-lhe mensagem de áudio pelo WhatsApp, no qual demonstrava conhecimento dos empréstimos que a autora, ora agravante, detinha perante outras instituições financeiras. Afirma que “após essa conversa inicial a Senhora Simone ganhou ainda mais confiança, pois RUAN LOPES era uma pessoa conhecida e havia confirmado informações importantes em relação aos seus dados bancários, como valores de empréstimos e parcelas restantes do seu atual empréstimo, ou seja, detinha informações de dados sensíveis ao seu respeito, sendo assim aceitou receber RUAN LOPES na sua residência na quarta-feira, dia 12 (doze) de janeiro de 2022, na data mencionada aceitou a proposta de RUAN LOPES/UNIQUE por acreditar existir uma diminuição dos valores de suas parcelas do empréstimo”. Diz que, por confiar em Ruan, deu-lhe acesso de seu celular, tendo ele acessado “o aplicativo do portal de serviços de sua pensão e o aplicativo do Banco do Brasil, e ainda, manipulou tais aplicativos e que em determinados momentos foi solicitado para ela digitar sua senha para permitir transações as quais acreditava ser somente a redução das parcelas de empréstimos, pois posteriormente Ruan informou ter feito a fidelização entre os bancos, sendo assim, no próximo mês a redução da parcela em R$ 400,00 (quatrocentos reais) já teria aplicabilidade. Posteriormente RUAN enviou o contrato sem assinaturas, e também não o imprimiu e não o assinou”. Assevera não ter suspeitado da fraude em um primeiro momento, de forma que, em agosto de 2022, celebrou novo acordo de redução de empréstimos com o preposto. Aduz ter entrado em contato com Ruan após notar uma queda desproporcional em sua conta bancária em novembro de 2022, ao que ele lhe encaminhou áudios do gerente do BRB. Destaca que, apesar de se mostrar preocupada e ainda que não tenha entendido muito bem as propostas formuladas pela parte contrária, optou por aceitar a nova proposta em razão da confiança depositada em Ruan e por conhecer o mencionado gerente do BRB (Kássio), já que este era conhecido de sua filha. Afirma ter transferido o dinheiro depositado em sua conta por meio de transferência pix a favor da ré/agravada Unique. Realça que somente em janeiro de 2023, “após longas conversas com seus familiares começou a ter a conclusão de ter sido vítima de um golpe, o qual fez ela contrair diversos empréstimos suas contas nos valores de um de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no BB, outro de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil) no BB e, por fim, um de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) no BRB”. Afirma não ter se atentado para a realização de empréstimos, já que Ruan lhe informava sobre a redução das parcelas. Realça não ter a empresa Unique repassado os valores para os bancos desde outubro de 2022. Brada ter requerido somente a suspensão da cobrança dos empréstimos consignados nos valores de parcelas mensais por parte dos bancos agravados, “além destes não procederem com a inclusão do nome da Requerente nos órgãos de restrição ao crédito (Serasa, dentre outros)” e requer que o arresto recaia sobre a ré Unique Assessoria Creditícia Ltda. e seus representantes via SisbaJud, com bloqueio no valor de até R$ 211.000,00 (duzentos e onze mil reais). Entende preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Destaca estar o risco da demora demonstrado “diante da continuidade da cobrança indevida no contracheque da Requerente, pelos últimos 8 meses e partindo para mais, fato que vem gerando inúmeros transtornos e constrangimentos e dificuldade ao Requerente, em razão da redução de sua renda utilizada para todas as formas de subsistência de seu núcleo familiar, o que deve cessar imediatamente, haja vista a ilegalidade do meio utilizado para realização do empréstimo”. Salienta haver probabilidade do direito em razão da “comprovação do abuso sofrido pela Requerente, diante do constrangimento ilegal de terem realizado de forma fraudulenta empréstimos bancários em seu nome”. Realça haver significativo impacto em seu orçamento em virtude das contratações de empréstimos perante os bancos agravados. Sustenta a ocorrência de falha na prestação dos serviços bancários pela parte adversa em detrimento do consumidor. Diz haver falha de segurança dos Bancos de Brasília e Banco do Brasil, “como seu correspondente bancário, momento que ofereceu portabilidade de dívida, e não a cumpriu do que resultou ao agravante duas dívidas junto ao Banco, ato ilícito ensejador da obrigação de requisito suficiente para determinar a suspensão dos descontos mensais referente ao CDC adquirido”. Colaciona ementa que entende corroborar sua tese. Ao final, requer: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC para: (1) para: (1) SUSPENDER os descontos mensais do empréstimos consignados junto aos Bancos do Brasil e Banco de Brasília – BRB até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da existência da fraude, com fixação de multa diária pelo não cumprimento; (2) DETERMINAR O ARRESTO das contas bancárias UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 40.894.392/0001-02 e seus representantes, empresa via SISBAJUD, com bloqueio no valor de até R$ 211.000,00 (duzentos e onze mil reais). b) A intimação do agravado para se manifestar, querendo; Sem preparo em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem (Id 161835768 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante ao reconhecimento imediato de que houve fraude na contratação dos mútuos com o Banco do Brasil S.A. e BRB – Banco de Brasília S.A. para que seja determinada a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo e seu nome não seja incluído em cadastros restritivos de crédito. Destaco que referidos negócios jurídicos não se mostram, em cognição sumária e de plano flagrantemente defeituosos, de modo a se antever a alegada nulidade. Reforço sequer ter a autora, ora agravante, colacionado aos autos os contratos de mútuo que deseja suspender. Além disso, segundo a própria agravante/autora informa, ela livremente concordou com as propostas de “assunção de dívida” que lhe foram feitas por Unique Assessoria Ltda (Id 161554886 do processo de referência) por confiar no preposto Ruan, para então transferir a terceiro a obrigação de efetuar o pagamento da dívida mediante retenção de parcela do valor do mútuo obtido. Diz expressamente ter lhe concedido acesso para que ele realizasse as transações. Nesse contexto, não se depreende dos exíguos elementos de informação reunidos unilateralmente e ainda não submetidos ao contraditório, em análise sumária, a suposta falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil S.A. e pelo BRB – Banco de Brasília S.A. à agravante na contratação dos mútuos. Em que pese a existência de relação de consumo, no caso concreto, bem ainda da orientação firmada no enunciado n. 479, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, não há elementos informativos que possibilitem, com um mínimo de certeza, se inferir que o Banco do Brasil S.A. e o BRB – Banco de Brasília S.A. tinham conhecimento de que a recorrente contratou o mútuo para logo em seguida ceder a dívida à Unique mediante retenção de parcela do crédito obtido e concordou com a realização desse negócio. Os fatos até o momento alegados e ainda não submetidos ao contraditório carecem de comprovação e, por si só, são insuficientes para se reconhecer o envolvimento do Banco do Brasil S.A. e do BRB – Banco de Brasília S.A. na suposta fraude de que a recorrente afirma ser vítima. Dessa maneira, a questão se mostra ainda controvertida e deverá ser demonstrada em contraditório em tempo real. Plausíveis são as razões, na decisão agravada, para não reconhecer a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC concretamente, tendo em vista a situação fática controvertida a ser devidamente elucidada em contraditório. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência, quando a questão envolver controvérsia fática, porque deverá ser comprovada no processo em que a lide foi deduzida. Vejamos os seguintes julgados resumidos em suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO AGRAVANTE NA ABSORÇÃO DE RISCOS. POSSIBILIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, mediante indícios de verossimilhança das alegações da parte. 2. A questão controversa acerca da regularidade ou não da contratação de serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, demanda incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Por sua vez, não se identifica, na espécie, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, porquanto dotado o Agravante de inegável capacidade econômica, podendo absorver eventuais riscos inerentes ao curso da demanda, sobretudo diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, na hipótese de se julgar improcedente o pedido autoral, podendo o Banco cobrar a dívida com todos os consectários legais, ao contrário do que ocorre com a parte Agravada, que, em evidente desvantagem em relação ao Agravante, corre risco de dano grave acaso se descortine, na instância de origem, a ilegalidade das cobranças realizadas em sua conta, incidentes em benefício previdenciário recebido. 4. Diante do contexto apresentado e dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, até que haja o aperfeiçoamento da fase instrutória, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. 5. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1338007, 07521894420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE. ENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO. DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARRESTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Inviável o deferimento de tutela antecipada para determinar a suspensão do pagamento de Contrato de Mútuo, sem qualquer indício de envolvimento da instituição financeira em esquema fraudulento. Precedentes. 3. Presentes os elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a parcial reforma da decisão proferida na origem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1337084, 07527454620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não reconheço, portanto, a probabilidade de provimento do recurso à suspensão do desconto das parcelas dos mútuos contraídos perante o Banco do Brasil S.A. e o BRB – Banco de Brasília S.A. pela agravante nem à determinação de que os credores se abstenham de incluir seu nome em cadastros protetivos de crédito. Igualmente não reconheço a probabilidade do direito do pedido de “ARRESTO das contas bancárias UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 40.894.392/0001-02 e seus representantes, empresa via SISBAJUD, com bloqueio no valor de até R$ 211.000,00 (duzentos e onze mil reais)”, porque a alegada ocorrência de fraude por parte da empresa Unique precisará ser melhor elucidada na origem. Destarte, temerária a concessão da tutela requerida pela agravante em sede tão incipiente do processo. Uma maior produção probatória e o efetivo contraditório serão de grande valia para se avaliar, prudentemente, acerca da fraude e da falha na prestação do serviço que sustenta ter incorrido a parte agravada. Em relação ao perigo de dano, trata-se de requisito imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Não há comprovação do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, haja vista que a agravante não demonstra que os descontos efetuados sejam flagrantemente ilícitos e que não concorreu culposamente para a fraude de que se diz vítima. A recorrente não cuidou de concretamente demonstrar a situação de perigo de dano irreparável, muito menos risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o desconto das parcelas do mútuo contraído com o Banco do Brasil S.A. e com o BRB – Banco de Brasília S.A. e para obstar a inscrição de seu nome em cadastros protetivos de crédito em caso de mora. À vista do acima exposto, INDEFIRO o postulado efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora